Tribunal: TJMT
Processo: 0024061-62.2013.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024061-62.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (APELADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO LAPSO LEGAL. ART. 240, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO
FEITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário e extinguiu a execução com resolução de
mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na citação do executado, efetivada apenas após o decurso do prazo prescricional trienal, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, ou se é
aplicável a Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A execução fundada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional trienal, por aplicação subsidiária do regime das notas promissórias, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

4. A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

5. A demora na citação não pode ser atribuída exclusivamente ao aparato judiciário quando demonstrada a falta de diligência efetiva do exequente, afastando-se a i
ncidência da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de citação válida do executado dentro do prazo prescricional impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC, quando a demora d
ecorre de conduta imputável ao exequente, sendo inaplicável a Súmula 106 do
STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO SAFRA S.A.
c
ontra sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Execução
por Quantia Certa
n. 0024061-62.2013.8.11.0041
, ajuizada em face de
WELLINGTON COSTA BAIMA.

A sentença (ID. 307493865) julgou procedente a exceção de
pré
-executividade
oposta por WELLINGTON e extinguiu feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente.

Em razões recursais (ID. 307493874),
a instituição apelante sustenta, em síntese, a inexistência de prescrição, afirmando que promoveu diversas tentativas de citação, não podendo ser penalizada pela demora na localização do devedor.

Por isso, requer a anulação da sentença recorrida, com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento
, em razão da ocorrência da prescrição ordinária
(ID. 307493879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 29/11/2011, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário n. 002080949, no valor de R$ 42.500,00
(quarenta e dois mil e quinhentos reais)
, a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com
vencimento final em 06/12/2013.

Diante do inadimplemento das prestações, a instituição financeira ajuizou a presente execução, visando à cobrança do montante de R$ 64.041,63
(sessenta e quatro mil e quarenta e um reais e sessenta e três centavos)
, valor atualizado do débito até 11/04/2013.

A execução foi distribuída em 19/06/2013.

No curso do processo, foram realizadas diversas tentativas de citação do executado, o qual, embora possuísse endereço conhecido, não foi localizado no
local indicado. Em razão disso, a exequente requereu a citação por hora certa, pedido que não chegou a ser apreciado pelo juízo.

Alega a apelante que, nesse ínterim, os autos foram digitalizados, tendo sido intimada apenas para se manifestar acerca da regularidade da digitalização, ocasião em que requereu a constrição d
e valores via sistema SISBAJUD.

Todavia, o feito foi extinto em 14/06/2022, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente (ID. 138050269).

Contra essa decisão, a exequente interpôs apelação (ID. 138050271), a qual foi provida em 01/02/2023 (ID. 156528663), com determinação de retorno dos autos para regular prosseguimento.

Posteriormente, foi deferida a citação por edital do executado (ID. 307493856), efetivada em 12/01/2024 (ID. 307493858).

Em 11/04/2024, o executado opôs exceção de
pré
-executividade (ID. 307493860), sustentando a ocorrência da prescrição prevista no art. 240, §2º, do CPC, ao argumento de que a citação válida ocorreu apenas dez anos após o ajuizamento da ação.

Sobreveio, então, sentença em 11/09/2024, que acolheu a exceção de
pré
-executividade, reconheceu a prescrição
“
intercorrente
”
e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I
I, do CPC/2015 (ID. 307493865).

Inconformada
, recorre a instituição financeira.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se ocorreu a prescrição da pretensão executiva deduzida pelo Banco apelante, considerando que a citação válida do executado somente se efetivou em 2024, mais de dez anos após o ajuizamento da execução, ocorrido em 2013.

Inicialmente, cumpre distinguir a prescrição comum (ou originária), que se consuma antes ou durante o processo, sem interrupção válida, da prescrição intercorrente, que pressupõe a paralisação do processo em curso por inércia do exequente, pelo prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

Na hipótese, e
mbora a sentença recorrida tenha utilizado a expressão “prescrição intercorrente”, a análise do conjunto fático-jurídico revela que a hipótese é, em verdade, de prescrição direta da pretensão executiva, o que autoriza a manutenção do
decisum
por fundamento diverso, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC.

Verifica-se dos autos que a
execução foi ajuizada em 11/06/2013 (ID. 138050261), sendo certo que o vencimento final da obrigação ocorreu em 06/12/2013, iniciando-se a fluência do prazo prescricional em 07/12/2013,
conforme ID. 138050261, p. 12/22.

Nesse sentido, como cediço
, tratando-se
de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se, subsidiariamente, o regime das notas promissórias, conforme dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, incidindo o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, incorporada ao ordenamento jurídico pelo Decreto n. 57.663/1966.

Assim, o prazo prescricional se encerrou em 07/12/2016.

Ocorre que a citação válida do executado somente se concretizou em 12/01/2024, por meio de edital, quando já amplamente consumada a pre
scrição da pretensão executiva (ID.
307493858
).

Nessa hipótese, não há falar em interrupção do prazo prescricional, pois, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, a interrupção retroage à data do ajuizamento apenas quando a citação se efetiva tempestivamente, o que não ocorreu no caso concreto.

Embora se reconheça que parte da demora na citação decorreu de falhas at
ribuíveis ao Poder Judiciário (
como
, por exemplo,
a não apreciação do pe
dido de citação por hora certa)
, verifica-se que a própria exequente contribuiu de forma relevante para o prolongamento do feito.

Observa-se dos autos que, durante
o andamento do feito,
a exequente permaneceu inerte em diversas oportunidades, mesmo após regularmente intimada a impulsionar o processo, conforme certidões constantes no ID. 138050262, p. 28, 40 e 45.

O feito chegou, inclusive, a ser suspenso em razão da ausência de manifestação da exequente (ID. 138050262, p. 46).

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a demora na citação não pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça quando evidenciada a falta de diligência eficaz da parte autora, afastando-se a i
ncidência da Súmula 106 do STJ.

A simples realização de diligências infrutíferas não suspende nem interrompe a prescrição, especialmente quando os endereços indicados se revelam inadequados ou insuficientes, evidencian
do desídia do credor.

A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data do ajuizamento quando a demora é imputável ao autor, caracterizando, ao revés, a
prescrição direta da pretensão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o despacho inicial somente interrompe a prescrição se a citação se efetivar dentro do prazo legal, o que não ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso
. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.”
(RAC n. 0001564-45.2013.8.11.0044, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.08.23 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – ENDEREÇO CERTO E CONHECIDO – DESÍDIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO DIRETA – ART. 240, § 2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

É cabível a exceção de
pré
-executividade quando a matéria arguida puder ser
conhecida de ofício pelo juízo e não demandar dilação probatória, notadamente em hipóteses que envolvam a validade dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva.

A citação por edital constitui medida excepcional que somente se legitima quando exauridos, de forma diligente e eficaz, todos os meios razoáveis para localização pessoal do executado, o que não se verifica quando este possui endereço certo e conhecido nos autos.

A ausência de citação válida no prazo prescricional impede a retroação dos efeitos interruptivos à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §2º, do CPC, sendo imputável ao exequente o ônus pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da inércia ou da conduta negligente do exequente, e não de entraves atribuíveis ao aparelho judiciário.

Reconhecida a prescrição da pretensão executiva, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
CPC.”

(TJMT, RAI 1022835-11.2025.8.11.0000, 3ª Câm.
Direiro
Privado, Des. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2025 – negritei)

Nesse contexto
, não procede a premissa recursal de que a instituição financeira teria sido “sempre diligente”.

A análise conjunta da sentença e da cronologia processual evidencia lapsos temporais significativos entre intimações e providências efetivas do credor, bem como a reiterada indicação de endereços ineficazes, circunstâncias que afastam a aplicação da Súmula 106 do STJ em seu favor.

Ademais, a apelação ancora-se fortemente na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência
. ”

Entretanto, a jurisprudência
de nossos tribunais pátrios
é uniforme em assentar que tal enunciado sumular só protege o litigante que comprova ter atuado com diligência, tendo promovido tempestiva e adequadamente os atos
necessários à citação, quando a demora decorrente seja efetivamente imputável à máquina judiciária e não à sua própria conduta.

No caso dos autos
, como já se enfatizou, a demora de
mais de dez
anos entre o
ajuizamento e a citação válida
comparada ao prazo prescricional de
três
anos, decorreu, em larga medida, da falta de impulso útil do Banco, seja pela insistência em endereços inaptos, seja pela ausência de providências mais efetivas em tempo oportuno.

Portanto, ainda que por fundamento diverso daquele explicitado na sentença, deve ser mantida a extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição ordinária do título executivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026